Tribunal: STF
Processo: ARE 1567507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE SEGURANÇA QUE O CONSUMIDOR LEGITIMAMENTE ESPERA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.



    1. NA ESPÉCIE, MOSTRA-SE DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS POIS HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, EXEGESE DO ART. 370 DO CPC.



    2. A PARTIR DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO, SEGUNDO A QUAL AS CONDIÇÕES DA AÇÃO DEVEM SER AFERIDAS IN STATUS ASSERTIONIS, OU SEJA, EM ABSTRATO, A PARTIR DO ALEGADO PELA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL, SEM ADENTRAR NA ANÁLISE DO CASO, SOB PENA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.



    3. O ASSALTO À CLIENTE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA ACARRETA O DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO DEMANDADO (BANCO) QUE É EMINENTEMENTE DE RISCO, E CUJO ASSALTO A MÃO ARMADA É FATO PREVISÍVEL, INCLUSIVE FORA DO HORÁRIO BANCÁRIO, CONSTITUINDO-SE TÍPICA SITUAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU CONSUBSTANCIADA NOS EXATOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.



    4. SITUAÇÃO DOS AUTOS EM QUE RESTOU INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DO ASSALTO À CLIENTE NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA, POR MELIANTES ARMADOS, GERANDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA.



    5. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO DANOSO, DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO CRIMINOSO – ROUBO À MÃO ARMADA NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA – QUE ENSEJA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUSCETÍVEIS DE INDENIZAÇÃO, INDEPENDENTE DE PROVA EFETIVA E CONCRETA DE SUA EXISTÊNCIA. DANO MORAL PURO OU IN RE IPSA.



    6. NÃO COMPORTA ADEQUAÇÃO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADO PELA SENTENÇA EM R$ 20.000,00, CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ONDE SE DESTACA A GRAVIDADE DO FATO PELO QUAL PASSOU A AUTORA, BEM COMO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ALÉM DA NATUREZA JURÍDICA DA INDENIZAÇÃO.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente